Tribunal: TJSP
Processo: 1179097-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE DE PARTE – SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS ENTRE AS PARTES – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO
- Embora os termos do Instrumento Particular de Consórcio tenham sido modificados, apontando que o compromisso de responder solidariamente pelos atos praticados em consórcio umas com as outras, não mais mencionava que ocorreria perante

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE DE PARTE – SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS ENTRE AS PARTES – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO
- Embora os termos do Instrumento Particular de Consórcio tenham sido modificados, apontando que o compromisso de responder solidariamente pelos atos praticados em consórcio umas com as outras, não mais mencionava que ocorreria perante terceiro, referida modificação não altera a responsabilidade das apelantes pelos débitos ora sub judice referente a contrato firmado anteriormente, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que as apelantes concordaram com a aplicação de tais para o contrato que já se encontrava em vigor.
- Pouco importa o fato de que a alteração do Instrumento Particular do Consórcio tenha ocorrido antes ou depois do surgimento do inadimplemento discutido nos autos, vez que a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações pelas demandadas surgiu no momento da constituição das obrigações contratuais e não no do inadimplemento.
- É importante ter em mente que mesmo se tratando de peça indispensável ao ajuizamento da demanda (medição), eventual ausência poderia ter sido objeto de emenda por parte do R. Juízo e até mesmo realizada independentemente de ter sido instada pela própria parte tal como ocorreu, situação essa que não tem o condão de causar qualquer prejuízo à parte devedora, principalmente quando a juntada tardia do documento não tem o condão de ferir o contraditório ou a ampla defesa, tampouco a paridade entre as partes, principalmente quando considerado que não se trata de processo de conhecimento, mas sim de execução cujo teor do documento já era previamente de conhecimento da parte devedora.
- Verte claro que as apelantes são empresas do ramo de construção, que firmaram contrato de locação de bem móvel no ano de 2022, momento em que as consequências nefastas decorrentes da Pandemia (COVID-19) já se encontravam perfeitamente mensuráveis, inexistindo, ainda, qualquer prova que pudesse corroborar a ocorrência de qualquer fator imprevisível após a contratação realizada entre as partes, não havendo como reputar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior apto a afastar a exigibilidade das obrigações cobradas.
RECURSO IMPROVIDO.